Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600744-87.2024.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO
E
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. PROMOÇÃO
DE RIFA EM REDES SOCIAIS DURANTE
A
PRÉ-CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER ELEITORAL NA PUBLICAÇÃO.
DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS CHAMANDO
PESQUISA ELEITORAL IMPUGNADA DE
"FRAUDULENTA". RETRATAÇÃO APÓS A
REVOGAÇÃO
DA
LIMINAR.
INEXISTÊNCIA DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO.

Num. 44243667 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 11:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120611281374300000043190973
Número do documento: 24120611281374300000043190973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 14:56:06
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação ajuizada pela coligação
"Céu Azul para todos" contra o candidato
Breno Henrique Ribeiro, alegando abuso de
poder
político
e
propaganda
eleitoral
irregular. A sentença de primeira instância
julgou improcedente a representação, o que
motivou a interposição do recurso eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a
promoção de uma rifa divulgada nas redes
sociais do recorrido caracteriza propaganda
eleitoral antecipada irregular ou captação
ilícita de sufrágio; (ii) se a crítica a uma
pesquisa eleitoral, inicialmente impugnada,
configura divulgação de fato inverídico apto
a influenciar o eleitorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A promoção de uma rifa como parte da
atividade profissional regular do cidadão-
candidato
não
configura
propaganda
eleitoral antecipada ou captação ilícita de
sufrágio, pois não há pedido explícito de
votos
ou
menção
à
candidatura
do
recorrido. Trata-se do exercício de sua
atividade
profissional
como
digital
influencer, sem qualquer caráter eleitoral.
4. A conduta do recorrido não se enquadra
no artigo 22, inciso VI, da Resolução TSE
nº 23.610/2019, que veda a oferta de bens
ou vantagens com o objetivo de influenciar
o voto, pois a rifa é uma transação
comercial, sem qualquer promessa ou
vantagem gratuita aos eleitores.
5. Quanto à crítica à pesquisa eleitoral, não
se
verifica
a
divulgação
de
fato
sabidamente
inverídico
ou
gravemente
descontextualizado. O termo "fraudulenta"
foi utilizado em relação a uma pesquisa
que, à época, estava impugnada por

Num. 44243667 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 11:28:13
https://pje.

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600744-87.2024.6.16.0118

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 22/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600744-
87.2024.6.16.0118 que, julgou improcedente a representação proposta por PSD, PL e MDB em face
de Breno Henrique Ribeiro, na forma do art. 487, I, do CPC. (Trata-se de representação eleitoral
proposta pela Coligação "Céu Azul para todos" em face de Breno Henrique Ribeiro, alegando em
síntese que o representado realizou propaganda eleitoral rifando um celular, com captação ilícita
de sufrágio, art. 41, da Lei nº 9.504/97; divulgou desinformação ao descrever como fraudulenta
pesquisa eleitoral do Instituto CMP, (Res. 23610/19-TSE, art. 9º-C) (impugnada no PJE n.
06007422020246160118) e (c) utilizou urna eletrônica simulada como veículo de propaganda (Res.
23610/19-TSE, art. 112); JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 22/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
RE22
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE CEU
AZUL (LITISCONSORTE)
TIAGO DALLA BARBA ALBRECHT (ADVOGADO)
JONAS DANIEL MENEGATTI (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - CEU AZUL - PR - MUNICIPAL
(LITISCONSORTE)
JONAS DANIEL MENEGATTI (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO DO MUNICIPIO DE CEU AZUL - PSD
(LITISCONSORTE)
JONAS DANIEL MENEGATTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 BRENO HENRIQUE RIBEIRO VEREADOR
(RECORRIDO)
REGINALDO JACINTO DO PRADO (ADVOGADO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
BRENO HENRIQUE RIBEIRO (RECORRIDO)
REGINALDO JACINTO DO PRADO (ADVOGADO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243667
06/12/2024
11:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44243667 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 11:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120611281374300000043190973
Número do documento: 24120611281374300000043190973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 14:56:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.672

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600744-87.2024.6.16.0118 – Céu Azul –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
LITISCONSORTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DO
MUNICIPIO DE CEU AZUL - PSD
ADVOGADO: JONAS DANIEL MENEGATTI - OAB/PR94547
LITISCONSORTE: PARTIDO LIBERAL - CEU AZUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JONAS DANIEL MENEGATTI - OAB/PR94547
LITISCONSORTE: MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE CEU AZUL
ADVOGADO: TIAGO DALLA BARBA ALBRECHT - OAB/PR81937
ADVOGADO: JONAS DANIEL MENEGATTI - OAB/PR94547
RECORRIDO: BRENO HENRIQUE RIBEIRO
ADVOGADO: REGINALDO JACINTO DO PRADO - OAB/PR120545
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
RECORRIDO: ELEICAO 2024 BRENO HENRIQUE RIBEIRO VEREADOR
ADVOGADO: REGINALDO JACINTO DO PRADO - OAB/PR120545
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
POR
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO
E
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. PROMOÇÃO
DE RIFA EM REDES SOCIAIS DURANTE
A
PRÉ-CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
CARÁTER ELEITORAL NA PUBLICAÇÃO.
DIVULGAÇÃO DE VÍDEOS CHAMANDO
PESQUISA ELEITORAL IMPUGNADA DE
"FRAUDULENTA". RETRATAÇÃO APÓS A
REVOGAÇÃO
DA
LIMINAR.
INEXISTÊNCIA DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO
OU
GRAVEMENTE
DESCONTEXTUALIZADO.

Num. 44243667 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 11:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120611281374300000043190973
Número do documento: 24120611281374300000043190973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 14:56:06
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação ajuizada pela coligação
"Céu Azul para todos" contra o candidato
Breno Henrique Ribeiro, alegando abuso de
poder
político
e
propaganda
eleitoral
irregular. A sentença de primeira instância
julgou improcedente a representação, o que
motivou a interposição do recurso eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a
promoção de uma rifa divulgada nas redes
sociais do recorrido caracteriza propaganda
eleitoral antecipada irregular ou captação
ilícita de sufrágio; (ii) se a crítica a uma
pesquisa eleitoral, inicialmente impugnada,
configura divulgação de fato inverídico apto
a influenciar o eleitorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A promoção de uma rifa como parte da
atividade profissional regular do cidadão-
candidato
não
configura
propaganda
eleitoral antecipada ou captação ilícita de
sufrágio, pois não há pedido explícito de
votos
ou
menção
à
candidatura
do
recorrido. Trata-se do exercício de sua
atividade
profissional
como
digital
influencer, sem qualquer caráter eleitoral.
4. A conduta do recorrido não se enquadra
no artigo 22, inciso VI, da Resolução TSE
nº 23.610/2019, que veda a oferta de bens
ou vantagens com o objetivo de influenciar
o voto, pois a rifa é uma transação
comercial, sem qualquer promessa ou
vantagem gratuita aos eleitores.
5. Quanto à crítica à pesquisa eleitoral, não
se verifica a divulgação de fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado. O termo "fraudulenta"
foi utilizado em relação a uma pesquisa
que, à época, estava impugnada por

Num. 44243667 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 11:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120611281374300000043190973
Número do documento: 24120611281374300000043190973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 14:56:06
decisão
judicial,
sendo
a
retratação
espontânea, feita após a revogação da
liminar, suficiente para demonstrar a boa-fé
do recorrido no episódio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A divulgação de rifa em redes sociais
como parte da atividade profissional do
cidadão-candidato, sem pedido explícito de
votos ou menção às eleições ou à
candidatura, não é dotada de eleitoralidade
e, por isso, não caracteriza propaganda
eleitoral antecipada e, por se tratar da
venda de uma rifa e não da entrega gratuita
de bens ou vantagens, também não
configura captação ilícita de sufrágio.
2. A crítica a uma pesquisa eleitoral
impugnada judicialmente, qualificando-a de
"fraudulenta",
com
posterior
retratação
espontânea tão logo revogada a liminar e
liberada a sua divulgação, não constitui
divulgação de fato sabidamente inverídico
ou gravemente descontextualizado.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.610/2019, arts. 10, § 1º, e 22, VI;
Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), art.
41-A; CF/1988, art. 5º, IV.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AREspEl nº 060034054/MG, Rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, publ. 30/05/2023;
TSE, REspEl nº 060005754/MA, Rel. Min.
Luis Roberto Barroso, publ. 22/06/2022;
TSE, REC-Rp nº 060021719, Rel. Min.
Carmen Lúcia, publ. 09/04/2024; TSE,
REspE nº 71923, Rel. Min. Henrique Neves
da Silva, j. 25/08/2015.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44243667 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 11:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120611281374300000043190973
Número do documento: 24120611281374300000043190973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 14:56:06
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Céu Azul para todos" em face de
Breno Henrique Ribeiro, sob a alegação de abuso de poder político e propaganda eleitoral
irregular (id. 44152831).
O juízo a quo indeferiu parcialmente a petição inicial, declarando a ilegitimidade ativa da
coligação e determinando sua substituição pelos partidos que a compõem, PSD, PL e MDB (id.
44152844).
Por sentença (id. 44152872), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformado, o representante recorreu (id. 44152880), aduzindo, em síntese, que: (i) o recorrido
promoveu a rifa de um aparelho celular iPhone 15 Pro Max ou, alternativamente, R$ 6.000,00, e a
divulgou nas suas redes sociais; (ii) a divulgação se iniciou antes do período eleitoral mas
continuou nele, nos mesmos perfis utilizados pelo candidato para sua propaganda eleitoral; (iii) a
divulgação do sorteio começou no dia 05/08/2024, após a escolha do recorrido como candidato;
(iv) o recorrido divulgou informações falsas sobre uma pesquisa eleitoral, afirmando que ela seria
fraudulenta e rasgando o jornal .
Contrarrazões (id. 44152889), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44194399).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no mural eletrônico em 17/10/2024 (id.
44152876) e as razões foram protocoladas no dia 18/10/2024 (id. 44152880).
Intimado em 19/10/2024 (id. 44152886), o recorrido apresentou suas contrarrazões em
20/10/2024 (id. 44152889), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Num. 44243667 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 11:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120611281374300000043190973
Número do documento: 24120611281374300000043190973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 14:56:06
Mérito
Os recorrentes postulam a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de
cassação de registro ou diploma, aplicação de multa e declaração de inelegibilidade.
Segundo o juízo a quo:
(...)
No mérito, a representação deve ser julgada improcedente.
Inicialmente (a), não se demonstrou que a veiculação de rifa em rede social pelo candidato
estivesse associada a propaganda eleitoral ou, ao menos, não restaram minimamente
caracterizados elementos de propaganda eleitoral (Res. 23610/19-TSE, art. 3º; TSE, Recurso
em Representação n. 060021719, Min. Cármen Lúcia, DJE 09/04/2024). A circunstância de a
oferta (precedente ao próprio registro da candidatura) ou o sorteio do aparelho terem sido
veiculados na mesma rede social cadastrada para a propaganda eleitoral não caracteriza, por si
só, qualquer ilicitude, notadamente por se tratar de perfil pessoal de que o sujeito não fica
privado tão somente por concorrer no pleito. Ilustra a situação:
TSE. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO AO
CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
DISCURSO EM EVENTO AGROPECUÁRIO. DESFILE EM CARREATA. AUSÊNCIA DE
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NEGADO SEGUIMENTO À REPRESENTAÇÃO.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral firmou-se no sentido de que, para a configuração de propaganda eleitoral
antecipada, é exigível, alternativamente, a presença de pedido explícito de votos, a
utilização de formas proscritas durante o período oficial de campanha ou a ofensa ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. 2. Na espécie, não há, na
conduta imputada aos representados, elementos que indiquem contrariedade à legislação
eleitoral aptos à aplicação da multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei n. 9.504/1997. 3.
Recurso ao qual se nega provimento. (...) TSE, Recurso em Representação n. 060021719,
Min. Cármen Lúcia, DJE 09/04/2024
O representado, ao contrário do que sustentou na contestação, deixou de comprovar que o
sorteio foi certificado pela loteria federal (o documento de #125476202 não informa o número do
certificado). Entretanto, a situação, ainda que ilícita (a medir pelo que dispõe a L5768/71), não
configura crime ou exige qualquer providência adicional no âmbito do poder de polícia eleitoral.
Por outro lado, (b) a pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto CMP (registrada sob n. PR-
01349/2024) foi objeto de impugnação, nos autos n. 06007422020246160118, em que a
impugnante apontou várias irregularidades, descrevendo-a como fraudulenta. O registro
efetivamente continha vícios e houve concessão, inicialmente, de tutela de urgência,
suspendendo a divulgação do resultado. Natural, portanto, que em um ambiente político
conflagrado, com período de campanha reduzido, a pesquisa, com resultado que descrevia o
candidato de oposição supostamente à frente daquele que se lançava à reeleição, fosse
qualificada com expressões duras, ainda que tecnicamente imprecisas. A alusão a fraude ou a
performance de rasgar um jornal que publicizava seu resultado, porque ainda no espectro de
crítica acerba ou de mau gosto, como se queira, devem ser dissolvidas no âmbito da liberdade
de expressão, garantindo-se o debate democrático com a menor intervenção possível da Justiça

Num. 44243667 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 11:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120611281374300000043190973
Número do documento: 24120611281374300000043190973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 14:56:06
Eleitoral.
O representado (c) tampouco utilizou artefato (objeto) que se assemelhasse à urna eletrônica
como veículo de propaganda (Res. 23610/19-TSE, art. 112). Apenas empregou, na composição
gráfica, imagem da urna, com sua foto, a exemplo do que fizeram vários candidatos, inclusive
dos partidos representantes, como bem apanhou a defesa. Não há vedação a esse artifício, não
há qualquer indução a erro do eleitoral, não há interação com o eleitor. A conduta, em suma, não
se ajusta à norma proibitiva invocada.
Por derradeiro, sob pena se limitar demasiadamente o direito de ação e o papel de fiscal que
cada partido exerce no processo eleitoral, faltam evidências firmes de má-fé que ampare a
imposição da sanção pecuniária correlata.
ISSO POSTO, rejeito as preliminares e, no mérito, julgo improcedente a representação proposta
por PSD, PL e MDB em face de BRENO HENRIQUE RIBEIRO, na forma do art. 487, I, do CPC.
(...)
Contra tal decisão, os recorrentes alegam que as irregularidades estariam concentradas em dois
fatos, a promoção de uma rifa nas redes sociais e a divulgação de fatos inverídicos em relação a
uma pesquisa eleitoral. Para melhor compreensão, será feita a análise individualizada de cada
um deles.
a) Promoção de rifa
Alegam os recorrentes que:
(i) o recorrido promoveu nos seus perfis em redes sociais a rifa de um iPhone 15 Pro Max, com a
opção de receber R$ 6.000,00 em espécie, o que viola o disposto no artigo 22, inciso VI, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, que veda o oferecimento de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou
vantagem de qualquer natureza em campanhas eleitorais, além de caracterizar captação ilícita de
sufrágio;
(ii) a divulgação nos perfis pessoais do recorrido começou no dia 05/08/2024 e permaneceu
disponível durante o período de campanha eleitoral, invocando precedente que trata da
propaganda eleitoral antecipada por meio proscrito (TSE, Rec-Rp 060021719, rel. Min. Carmen
Lucia, publ. 09/04/2024);
(iii) o TSE possui precedente que trata da conduta vedada do artigo 73, inciso IV, da Lei das
Eleições, no qual se estabelece ser necessário "verificar as circunstâncias específicas do fato,
tais como a sua proximidade com o período eleitoral concentrado e, especialmente, a sua
correlação direta com as eleições" (TSE, REspE 71923, rel. Min. Henrique Neves da Silva, j.
25/08/2015).
Em suas contrarrazões, o recorrido alega que:
(i) é digital influencer nas redes sociais e foi o suplente de vereador mais jovem do Brasil;
(ii) nessa condição, realiza a divulgação de produtos e lojas e, em parceria com outros
profissionais da internet, realizou a divulgação da rifa de um iPhone 15, sendo o sorteio registrado
junto à loteria federal, inexistindo qualquer irregularidade;

Num. 44243667 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 11:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120611281374300000043190973
Número do documento: 24120611281374300000043190973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 14:56:06
(iii) a liberdade de expressão é direito fundamental do cidadão, invocando os artigos 5º, inciso IV,
da CF, e 10, § 1º, da Resolução TSE 23.610/2019;
(iv) a publicação da rifa foi realizada uma única vez, no dia 05/08/2024.
Quanto a esse fato, foram apresentados com a inicial os seguintes elementos de prova:
(i) vídeo, sem áudio, com 14 segundos de duração (id. 44152835), no qual aparece um sítio
eletrônico chamado "Rifa Digital" - <rd.apps/s/AlvdWn0LPHi> -, sendo mostrado o conteúdo do
mesmo que não contém qualquer referência às eleições 2024, embora conste o recorrido como
"organizador". Extraem-se do vídeo as seguintes imagens ilustrativas:

Num. 44243667 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 11:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120611281374300000043190973
Número do documento: 24120611281374300000043190973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 14:56:06
(ii) vídeo com 27 segundos de duração (id. 44152836) no qual o recorrido aparece divulgando a
rifa, sendo este o vídeo tido pelos recorrentes como irregular. Ao longo do vídeo, o recorrido fala:
Tô aqui pra realizar seu sonho. Por 99 centavos, apenas 99 centavos, este iPhone 15 Pro Max
256 gigas, lacrado, na caixa, pode ser seu. Ou seis mil no pix. E pra quem comentar "eu quero"
aí nessa publicação e compartilhar nos stories e tá me marcando vai tá concorrendo a dois pix
de cem reais. Arrasta pra cima e vem com nóis. Vamo ganhar por 99 centavos iPhone aqui.
Tamo junto!
Pois bem.
Da análise das publicações realizadas pelo recorrido, resulta que não está presente o pedido
explícito de votos; trata-se, em verdade, do mero exercício de atividade profissional nas redes
sociais durante o período de pré-campanha, sem qualquer menção às eleições ou mesmo à sua
condição de candidato, adquirida poucos dias antes, na convenção partidária realizada pelo
Progressistas em 31/07/2024 - informação conferida no DRAP do partido, disponível na consulta
pública do PJE em https://consultaunificadapje.tse.jus.br/consulta-publica- unificada/documento?extensaoArquivo=application/pdf&path=pje1g/pr/2024/8/12/14/26/3/522 1c9570f04c978e4470cc2a3d4d84650bbbddabf24e60b282773a19221d198, visualizada em
25/11/2024 às 17:48 horas.
Assim, dada a completa ausência de eleitoralidade, não há enquadramento dessa peça
publicitária como propaganda eleitoral antecipada e, de consequência, não há que se falar na
multa correspondente.
(...)
9. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, "reconhecido o caráter eleitoral da
propaganda, devem-se observar três parâmetros alternativos para concluir pela existência de
propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização
de formas proscritas durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da
igualdade de oportunidades entre os candidatos" (AgR-AI 0600805-86, rel. Min. Luís Roberto

Num. 44243667 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 11:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120611281374300000043190973
Número do documento: 24120611281374300000043190973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 14:56:06
Barroso, DJE de 10.5.2021). Igualmente: REspEl 0600057-54, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJE de 22.6.2022.
(...) [TSE, AgR-AREspEl 060034054/MG, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, publ. 30/05/2023, não
destacado no original]
(...)
3. O TSE reconhece como critério inicial para a caracterização de propaganda eleitoral
antecipada o caráter eleitoral da comunicação. Após, devem ser observados três parâmetros
alternativos: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas
durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos.
(...) [TSE, REspEl nº 060005754/MA, rel. Min. Luis Roberto Barroso, publ. 22/06/2022]
Como se extrai desses precedentes, antes de se avaliar se uma determinada publicação
configura propaganda eleitoral antecipada, é necessário estabelecer se ela possui caráter
eleitoral. Isso significa dizer que se uma dada publicação não possui eleitoralidade alguma, não é
razoável avançar na análise dos demais requisitos para aferir se há irregularidade ou não.
No caso dos autos, a falta de eleitoralidade é manifesta. Ao contrário do que constou das razões
do recurso, não há qualquer conduta ou fala do recorrido voltada ao fortalecimento da sua
imagem perante o eleitorado, mas a mera divulgação de uma rifa que, segundo afirmado em
defesa e não desconstituído, faz parte da sua atividade profissional de digital influencer.
Também descabida é a alegação de que a publicação configuraria a hipótese do artigo 22, inciso
VI, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que traz a seguinte previsão:
Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo a pessoa infratora pelo emprego de
processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (Código Eleitoral, arts.
222 , 237 e 243, I a X ; Lei nº 5.700/1971 ; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22): (Redação
dada pela Resolução nº 23.671/2021)
(...)
VI - que implique oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou
vantagem de qualquer natureza;
A lógica desse dispositivo é impedir que o candidato ofereça gratuitamente ou de forma
subsidiada ao eleitor bens ou vantagens com o objetivo de viciar-lhe a vontade e obter-lhe o
voto. Nenhuma semelhança com a venda de um produto, no caso uma rifa, sem qualquer
garantia aos compradores de que teriam algum retorno.
As demais alegações postas nas razões quanto a esse fato, a par de incompatíveis com o rito
processual do artigo 96 da Lei das Eleições, são manifestamente improcedentes, já que:
a.1 - a captação ilícita de sufrágio consiste em "o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar,
ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza,
inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição", como
consta expressamente do artigo 41-A da Lei das Eleições. Daí decorre que não é possível a
configuração desse ilícito antes do registro de candidatura que, no caso do recorrido, foi requerido

Num. 44243667 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 11:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120611281374300000043190973
Número do documento: 24120611281374300000043190973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 14:56:06
em
10/08/2024
(informação disponível na consulta pública do PJE em https://consultaunificadapje.tse.jus.br/consulta-publica- unificada/documento?extensaoArquivo=application/pdf&path=/candidaturas/oficial/2024/PR/79570
/619/candidatos/1329185/rrc.pdf), após a publicação debatida. Isso sem falar que a conduta de
vender uma rifa não se assemelha a qualquer dos verbos constantes do artigo 41-A - "doar,
oferecer, prometer ou entregar".
a.2 - a prática de conduta vedada demanda que o candidato ostente a condição de agente público
e se valha dessa condição para praticá-la. Não há sequer alegação nesse sentido, lembrando que
a conduta em si - venda de rifa - não tem qualquer conexão com o poder público.
Com amparo nesses fundamentos, REJEITO a alegação de irregularidades na promoção e
divulgação de rifa nas redes sociais do recorrido antes do período eleitoral e antes do seu registro
de candidatura, por absoluta ausência de eleitoralidade na peça publicitária.
b) Divulgação de fatos inverídicos em relação a uma pesquisa eleitoral
Alegam os recorrentes que:
(i) o recorrido teria divulgado informações falsas em relação a uma pesquisa eleitoral,
qualificando-a de fraudulenta quando apenas apresentava erro material e rasgando o jornal em
que ela fora publicada, isso em vídeo que divulgou nas suas redes sociais;
(ii) ao difundir conteúdo inverídico, distorceu a percepção dos eleitores, especialmente
considerando que as pesquisas exercem grande influência no comportamento do eleitorado;
(iii) o TSE vem combatendo a disseminação de desinformação nas campanhas eleitorais,
invocando precedentes nos autos de REC-Rp 060092047 e de Ref-Rp 060084423, ambos de
relatoria da Min. Carmen Lucia.
Em contrarrazões, o recorrido alega que:
(i) criticou pesquisa eleitoral cuja divulgação fora proibida pela Justiça Eleitoral;
(ii) ao saber da revogação da liminar que proibira a publicação da pesquisa, publicou um vídeo
retratando-se.
Quanto a esse fato, foram juntados com a inicial os seguintes elementos de prova:
(i) vídeo com 16 segundos de duração (id. 44152837), no qual o recorrido fala o seguinte texto,
enquanto, ao fundo, aparece a frase "Vergonhoso é pesquisa fraudulenta":
Falaram que era vergonhoso eu querer representar a população com essas atitudes.
Vergonhoso? Vergonhoso é soltar uma pesquisa fraudulenta pra tentar ludibriar o eleitor. Que é
o que tentaram fazer: tentaram enganar o eleitor. Isso é vergonhoso! Eu sentiria vergonha num
ter um lugar, no lugar de vocês.
(ii) vídeo com 20 segundos de duração (id. 44152838), no qual o recorrido fala o seguinte texto,

Num. 44243667 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 11:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120611281374300000043190973
Número do documento: 24120611281374300000043190973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 14:56:06
enquanto, ao fundo, aparece a frase "Quem é o burro?":
Aí o outro me xingando de burro e acreditando na pesquisa. Me xingou de burro e nunca saiu
politicamente disputar voto. Me xingou de burro e é mais um que não tem respaldo na
sociedade, nenhum. Me xingou de burro e acredita em mentira e falácia. Quem é o burro? Eu ou
a pessoa? Vou deixar uma enquete aberta aí pra vocês.
(iii) vídeo com nove segundos de duração (id. 44152839), no qual o recorrido fala o seguinte
texto, enquanto, ao fundo, aparece "KKKKKKK":
Tem até uma candidata ali falando que a humildade passou longe, né. A humildade daqui
passou longe, mas daí a mentira passou perto, né. A mentira daí passou pertinho! [vídeo termina
com risada do recorrido]
(iv) vídeo com 13 segundos de duração (id. 44152840), no qual o recorrido fala o seguinte texto,
enquanto, ao fundo, aparece a frase "Agora, a pesquisa é deles":
Gente do céu, eu tive que voltar atrás, voltaram a liminar da Justiça. Vou ter que juntar o
jornalzinho que eu tinha rasgado e colar de novo. Só uma coisa que eu achei estranha. Até
ontem, quando deu o rebuliço, a pesquisa não era de mais ninguém, agora que a pesquisa deu
certo, é deles. [vídeo termina com risada do recorrido]
(v) vídeo com 15 segundos de duração (id. 44152841), no qual o recorrido mostra um jornal em
que aparece a chamada "Na reta final da disputa, Dr. Telles lidera corrida eleitoral em Céu Azul".
Em seguida, o recorrido fala o seguinte texto enquanto rasga o jornal:
Ó pessoal, impugnação aqui não, tá. Domingo é 11, pra vereador é 11211.
Não houve a juntada de outros elementos relevantes nem a impugnação do conteúdo desses
vídeos, sendo incontroverso nos autos que o recorrido os publicou em modos stories no
Instagram.
Pois bem.
Analisando as peças publicitárias, não se vislumbra que o recorrido tenha publicado manifestação
com conteúdo manifestamente inverídico e, tampouco, que fosse gravemente descontextualizado.
O que há é a crítica a uma pesquisa que fora impugnada por decisão judicial, qualificada pelo
recorrido de "fraudulenta", mas cuja liminar foi posteriormente revogada e, nesse momento, o
recorrido foi espontaneamente às redes dizer "eu tive que voltar atrás, voltaram a liminar da
Justiça" e "vou ter que juntar o jornalzinho que eu tinha rasgado e colar de novo".
Essa retratação pública é mais que suficiente para que se perceba a boa-fé do recorrido nesse
episódio.
Ainda, o uso da expressão "fraudulenta" para se referir a uma pesquisa que fora, efetivamente,
impugnada pela Justiça Eleitoral, com proibição de divulgação, em que pese não seja
tecnicamente correto, também não pode ser considerado "manifestamente inverídico" ou

Num. 44243667 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 11:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120611281374300000043190973
Número do documento: 24120611281374300000043190973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 14:56:06
"gravemente descontextualizado", já que havia uma falha no registro - o que é incontroverso -
que, após corrigida, viabilizou a revogação da liminar e a sua divulgação.
Vale registrar que os recorrentes não trouxeram aos autos prova relativa a qual foi a falha no
registro que levou à impugnação liminar da pesquisa, limitando-se a indicar que isso decorreu da
juntada de "nota fiscal errônea", sem esclarecer qual seria o erro, apontando que a impugnação
tramitou nos autos 0600742-20.2024.6.16.0118.
Consultando referidos autos, verifica-se que, embora a pesquisa tivesse sido registrada pelo
Instituto Camargo e Medina Gestão e Negócios Ltda., a nota fiscal juntada no registro apontava
como responsável o Instituto Sonda, empresa com CNPJ diverso. Constou da decisão liminar
naqueles autos:
A nota juntada no Pesqele foi emitida a contratante por instituto de pesquisa diverso.
O Instituto CMP é a empresa de pesquisa, CNPJ n. 42.866.065/0001-64, fundada em 2021 e
com sede em Cascavel e tem como representante legal Kamila Mota Camargo. A empresa
contratante (CNPJ 37965335000154), Gustavo Alves Ferrira, empresário individual, atua como
veículo de informação (nome fantasia "Oeste TV News"), sediado em Matelândia, fundado em
2020. O Instituto SONDA, CNPJ 36.938.497/0001-30, fundado em 2020, sediado em Cascavel,
tem como representante legal (e administrador) Vilson Jarderson Camargo.
Na decisão liminar, não é utilizado o vocábulo "fraude" ou qualquer outro similar, simplesmente
sendo apontada a divergência. Posteriormente, com a apresentação da nota fiscal correta, a
tutela de urgência foi revogada:
A nota original (n. 65) foi substituída (n. 179), conforme #125325109.
Está-se a um dia útil do pleito eleitoral. Alongar a deliberação com nova provocação de
representante e MPE por tornar irreversível também a tutela de urgência, senão viabilizar a
divulgação de uma pesquisa no próprio dia das eleições, trazendo indesejáveis sobressaltos ao
processo.
O documento foi formalmente expedido, havendo-se que se presumir sua veracidade. A
circunstância de o representante legal do Instituto Sonda ser genitor da representante do
Instituto CMP (como apurado por este Juízo ao acessar a base de dados da RFB) confere
plausibilidade ao relato de que se tratou de erro material na geração documental, sem macular o
negócio jurídico em si, isto é, de contratação da pesquisa pela empresa jornalística ao instituto
representado.
A tutela de urgência que suspendeu a divulgação da pesquisa foi concedida com base em único
fundamento, ora neutralizado.
ISSO POSTO, revogo a tutela de urgência. Intimem-se com urgência as partes e o MPE, sem
prejuízo de eventuais prazos em curso.
Portanto, é fato que havia uma falha no registro da pesquisa e que esse foi o motivo para a
concessão de liminar, impedindo a sua divulgação até a correção. Chamar a pesquisa de
"fraudulenta" durante esse período e retratar-se tão logo revogada a liminar não se assemelha de
forma alguma à divulgação de fato "sabidamente inverídico" nem "gravemente
descontextualizado", sendo impecável a sentença recorrida no particular.

Num. 44243667 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 06/12/2024 11:28:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120611281374300000043190973
Número do documento: 24120611281374300000043190973
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 06/12/2024 14:56:06

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600744-87.2024.6.16.0118 - Céu Azul -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - LITISCONSORTE: DIRETORIO
MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DO MUNICIPIO DE CEU AZUL - PSD,
PARTIDO LIBERAL - CEU AZUL - PR - MUNICIPAL - Advogado dos LITISCONSORTES: JONAS
DANIEL MENEGATTI - PR94547 - LITISCONSORTE: MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO DE CEU AZUL - Advogados do LITISCONSORTE: TIAGO DALLA BARBA
ALBRECHT - PR81937, JONAS DANIEL MENEGATTI - PR94547
- RECORRIDOS: BRENO HENRIQUE RIBEIRO, ELEICAO 2024 BRENO HENRIQUE RIBEIRO
VEREADOR
- Advogados dos RECORRIDOS: REGINALDO JACINTO DO PRADO - PR120545, GABRIELA
MARTINI FROZA MARTINS - PR74348
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024